Tribunal: TJDFT
Processo: 0749932-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749932-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO MARCOS DA SILVA DAMAZIO IMPETRANTE: BRUNO ADAO DURAES VARGAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO ADÃO DURÃES VARGAS em favor de RENATO MARCOS DA SILVA DAMAZIO (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO, no processo n.o 0703808-90.2025.8.07.0012, que recebeu denúncia contra o paciente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Em suas razões (Id 78341333), o impetrante sustenta a manifesta ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que os fatos narrados na denúncia já haviam sido objeto de análise em inquérito policial anterior, no qual o mesmo Juízo reconheceu a inexistência de dolo por parte do paciente. Argumenta que a conduta imputada é formal e materialmente atípica, pois decorreu de atos motivados pelo exercício da paternidade e pela preocupação com o bem-estar da filha menor, sem qualquer intenção de violar medida protetiva ou intimidar a vítima. Ressalta que a vítima já não residia mais no local dos fatos, conforme comprovado por contrato de locação, e que a decisão que recebeu a denúncia é nula por ausência de fundamentação, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n.o 0703808-90.2025.8.07.0012 até o julgamento final do presente writ. No mérito, postula o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, atipicidade da conduta e nulidade da decisão que recebeu a denúncia, ou, subsidiariamente, a anulação da referida decisão para que outra seja proferida com o devido enfrentamento das teses defensivas. É o relatório. Decido. O trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, apresenta natureza excepcionalíssima, sendo admissível apenas nas hipóteses em que a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade estejam evidentes e incontroversos. A apreciação aprofundada do elemento subjetivo do tipo penal, como o dolo de descumprimento ou a alegação de que a conduta foi motivada exclusivamente pelo animus curandi et paterni, exige, em regra, dilação probatória, com a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia, procedimento incompatível com a sumariedade do writ. A denúncia (Id 249683766 dos autos de origem) relata que o paciente compareceu, em 22 de abril de 2025, à Rua XX, Casa XX, Bairro XXX, endereço expressamente vedado pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência no processo n.o 0708345-66.2024.8.07.0012, ocasião em que gritou pela filha no portão antes de se evadir. O Juiz a quo, ao receber a denúncia em 12/09/2025 e ratificá-la em 06/11/2025, reconheceu a presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a existência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, fundamentada no relato coeso da vítima (Id 249774269 e 256064759 dos autos de origem). A tese defensiva de atipicidade, sustentada na suposta mudança de domicílio da vítima, revela-se insubsistente na presente fase processual. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006 são autônomas, destinam-se à salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida e mantêm-se válidas e eficazes até que sejam formalmente revogadas por decisão judicial, precedida do contraditório. A proibição imposta ao paciente abrangia expressamente a frequência ao local indicado – residência da genitora da vítima – e a ordem judicial, devidamente comunicada, era de cumprimento obrigatório. O descumprimento de ordem judicial válida configura, por si só, o tipo penal previsto no artigo 24-A, que tutela a eficácia da jurisdição protetiva, afastando, em juízo preliminar, a alegada atipicidade material e formal. Quanto à tese de preclusão pro judicato, é essencial distinguir o juízo de cognição cautelar do juízo de admissibilidade da acusação. A decisão proferida em 07/05/2025, no Inquérito Policial n.o 0709198-75.2024.8.07.0012, limitou-se a indeferir o pedido de prisão preventiva, ao considerar que, em análise inicial, o dolo não estava “inequivocamente demonstrado” para justificar a medida extrema de segregação cautelar. Todavia, a mesma decisão manteve incólumes as medidas protetivas anteriormente concedidas (Id 78341341). O juízo negativo quanto à prisão preventiva não vincula o Magistrado ao indeferimento da denúncia, uma vez que os requisitos para o início da ação penal (justa causa, lastro probatório mínimo) são distintos e menos rigorosos do que aqueles exigidos para a decretação da custódia cautelar (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal). Por fim, no tocante à alegação de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por suposta deficiência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a decisão que ratifica o recebimento da denúncia, após a apresentação da resposta à acusação, tem natureza interlocutória e não demanda fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o Magistrado demonstre ter examinado as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal e concluído pela existência de justa causa. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO-FURTO. DECISÃO QUE RATIFICA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena de indevido adiantamento da convicção do Juízo em momento inapropriado. Nesse contexto, revela-se temerária a análise de certas teses, notadamente quando a decisão depender de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. Precedentes. 2. No caso, a decisão de primeiro grau, conquanto sucintamente, abordou os temas levantados pela defesa na resposta à acusação, como o requerimento de acesso aos autos - indeferido porque os outros incidentes diriam respeito a pedidos cujos interesses seriam eminentemente particulares das partes, desprovidos de correlação com os fatos imputados na ação penal; a alegação de incompetência - a qual será dirimida em exceção de incompetência, já ajuizada pela defesa; e a plausibilidade da denúncia - destacando que as matérias arguidas na resposta à acusação não configurariam hipóteses de absolvição sumária, além de possuírem relação indissociável do mérito da ação penal. 3. De mais a mais, as alegações de inépcia da denúncia - seja formal ou material -, em relação aos delitos de organização criminosa e peculato-furto, já foram objeto de irresignação da defesa nos autos do RHC n. 202.317/SP. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 937.993/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) A autoridade judiciária de origem, na decisão impugnada, consignou expressamente não identificar nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, afastando, ainda que de forma sucinta, as teses defensivas que se confundem com o mérito da demanda e remetendo a análise do dolo à fase de instrução criminal. Nesse contexto, a concisão da decisão não configura a nulidade absoluta alegada. Diante da ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade apta a justificar o encerramento prematuro da ação penal, e considerando que o regular prosseguimento do feito é necessário para a adequada apuração dos fatos imputados, não se verifica o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, até o julgamento final deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR